Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-46.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003241-46.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILZETE SOUZA PEREIRA - CPF: 568.672.551-91 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, adequando o valor da indenização securitária à proporcionalidade do grau de invalidez aferido na perícia técnica, nos termos da tabela prevista contratualmente, observando-se o limite do montante da cobertura originalmente ajustada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe obscuridade quanto à aplicação da tabela da SUSEP e do percentual do grau de repercussão da lesão; (ii) verificar se há omissão referente à aplicação da taxa legal, nos termos da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil; e (iii) examinar se existe omissão quanto à questão da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado demonstrou suficiente clareza ao determinar que o valor da indenização securitária deve observar a proporcionalidade do grau de invalidez aferido na perícia técnica, nos termos da tabela prevista contratualmente, não configurando obscuridade que justifique a intervenção dos embargos declaratórios.

4. A Lei nº 14.905/2024, promulgada em 28 de junho de 2024, é posterior à sentença que arbitrou os critérios para incidência de juros e correção monetária, não retroagindo para atingir situações jurídicas já consolidadas, em observância ao princípio tempus regit actum.

5. Em matéria de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, à taxa de 1% ao mês, e a correção monetária a partir do arbitramento ou do ajuizamento da ação, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso apenas para adequar o cálculo da indenização securitária, manteve implicitamente os demais termos da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, não se vislumbrando omissão a ser sanada.

7. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a expectativa do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, sendo inviável sua utilização para rediscussão de matéria já apreciada ou manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra acórdão (id. 299086889) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para adequar o valor da indenização securitária à proporcionalidade do grau de invalidez aferido na perícia técnica, nos termos da tabela prevista contratualmente, observando-se, ainda, o limite do montante da cobertura originalmente ajustada.

A embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado. Alega, em síntese, que: (i) há obscuridade quanto à aplicação da tabela da SUSEP para cálculo da indenização por invalidez permanente, especificamente quanto ao percentual do grau de repercussão da lesão apurado na perícia; (ii) há omissão quanto à aplicação da taxa legal, nos termos da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389, § único e 406 do Código Civil; e (iii) há omissão quanto à questão da sucumbência recíproca. (id. 301031865)

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não há qualquer vício a ser sanado, tratando-se, na verdade, de tentativa de rediscussão da matéria já decidida. (id. 302293395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra acórdão (id. 299086889) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para adequar o valor da indenização securitária à proporcionalidade do grau de invalidez aferido na perícia técnica, nos termos da tabela prevista contratualmente, observando-se, ainda, o limite do montante da cobertura originalmente ajustada.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, o recurso
não
comporta provimento.

Os embargos de declaração, consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem instrumento processual destinado a provocar o saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que pressupõe a existência de defeito intrínseco no decisum embargado.

No caso em exame,
não
se verificam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Primeiramente, no tocante à alegada obscuridade quanto à aplicação da tabela da SUSEP e do percentual do grau de repercussão da lesão, o acórdão foi suficientemente claro ao determinar que o valor da indenização securitária deve observar
"a proporcionalidade do grau de invalidez aferido na perícia técnica, nos termos da tabela prevista contratualmente, observando-se, ainda, o limite do montante da cobertura originalmente ajustada".

O julgado deixou evidente que a indenização deve ser calculada com base na tabela contratual, aplicando-se o percentual de invalidez apurado pelo perito (25%), exatamente como preconiza a jurisprudência dominante e conforme requer a parte embargante. Não há, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada neste ponto, tampouco necessidade de fixação expressa do valor exato da indenização (R$ 16.500,00), como pretende a embargante, sendo certo que tal operação aritmética poderá ser efetuada na fase de cumprimento de sentença.

Quanto à alegada omissão referente à aplicação da taxa legal, nos termos da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389, § único e 406 do Código Civil, verifica-se que a matéria, embora mencionada no relatório do acórdão, não foi especificamente decidida.

Todavia, a referida lei, promulgada em 28 de junho de 2024, é posterior à sentença que arbitrou os danos morais e definiu os critérios para incidência de juros e correção monetária. Como bem apontado pela parte embargada, a lei nova não retroage para atingir situações jurídicas já consolidadas, devendo-se observar a legislação vigente no momento do arbitramento, em consonância com o princípio
tempus regit actum.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, à taxa de 1% ao mês, e a correção monetária a partir do arbitramento ou do ajuizamento da ação, conforme o caso concreto, exatamente como estabelecido na sentença e mantido pelo acórdão.

No tocante à alegada omissão quanto à questão da sucumbência recíproca, o acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso apenas para adequar o cálculo da indenização securitária, manteve implicitamente os demais termos da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais. Não se vislumbra, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Não é demais ressaltar que, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Constata-se, portanto, que as razões dos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que é manifestamente inviável pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Com efeito, estando o acórdão devidamente fundamentado, expondo com clareza e precisão as razões de decidir, não há que se falar em qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por GERSON LUIS WERNER e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025